Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739833-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LORRANY DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por LORRANY DE JESUS SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por LORRANY DE JESUS SILVA(067.199.261-95); - neste ato representada por seu namorado, BRENDO LIMA FELIX, em face de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e realização de parto cesariana em regime de urgência do HOSPITAL SANTA MARTA, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). BRENDO LIMA FELIX, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 141849569, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para realização de parto cesariana. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, inclusive nascituro, criando iminente risco à sua vida da mãe e do nascituro, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e realização do parto cesariana da parte autora no HOSPITAL SANTA MARTA, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” Informa o réu/agravante, na origem, que o autor/agravado propôs ação de obrigação de fazer, tendo por objeto a cobertura, pelo plano de saúde, de parto cesáreo. O pedido de tutela de urgência foi deferido, na forma da decisão agravada. Inicialmente, afirma que cumpriu integralmente a decisão agravada e autorizou a realização do procedimento. Argumenta, em síntese, que a autora/agravada contava com 38 (trinta e oito) semanas de gravidez na data em que foi solicitado o parto, período que configura parto a termo. Aponta que não há nos autos comprovação da urgência do procedimento, de modo que a carência de 300 (trezentos) dias prevista no contrato é válida e deve ser observada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde possui as seguintes disposições sobre a cobertura em casos de emergência: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Da leitura dos dispositivos legais, o plano ou seguro de saúde não poderá estipular prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para atendimento dos casos de urgência e emergência, sendo necessária a declaração do médico assistente para liberação do atendimento. No caso dos autos, o relatório médico e a solicitação de internação trazidas aos autos (ID Num. 141849569 – Págs. 26/27) atestam a urgência da internação solicitada. O aludido relatório contém as seguintes informações: “Gestante 23 anos, G3PC2A0, 38 semanas e 5 dias em trabalho de parto associado à desproporção cefalo-pélvica + itertividade. Apresenta também bradicardia fetal sustentada (sofrimento fetal agudo) solicito internação para cesariana de urgência para preservar a vida fetal e materna” Diante da necessidade de internação de emergência, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade. Não suficiente, a negativa de realização do parto, em situação de urgência, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Dessa forma, ao menos em uma primeira análise, entendo que o atendimento da autora/agravada se deu em condição de urgência/emergência, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada, uma vez que os requisitos para a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo estão presentes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento médico de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352681, 07083018820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo é necessário. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 21:44:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora